Tribunal: TJES
Processo: 5007128-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007128-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL DA SILVA BERTULANO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS QUEIROZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007128-13.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JOEL DA SILVA BERTULANO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS QUEIROZ

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOEL DA SILVA BERTULANO

em face de
sentença (id 6224505) que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pleitos autorais, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com correção monetária desde 28/08/2021 e juros de lei desde a citação. Julgo improcedentes os demais pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).”

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo que o recorrido seja condenado ao pagamento: a) do adicional de R$ 989,60 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), a título de dano material; b) de indenização por danos morais no importo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 6224472), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita em razão da presunção legal prevista no §3º, do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, verifico que o juízo
a quo
realizou a análise minuciosa do contrato anexado aos autos (6224476), verificando, com razão, que somente é devido ao recorrente o pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Colhe-se da fundamentação da sentença:

“No caso em apreço, resta incontroverso que o Autor foi contratado pelo Réu para realizar uma luta no evento e data informada na exordial.

No que tange às despesas citadas pelo Autor para preparação para a luta (alimentação, treinamento, etc) e deslocamento para o evento, entendo que não merecem prosperar os pleitos autorais, na medida em que não há previsão no contrato de pagamento ou restituição das mesmas.

Quantos aos demais pleitos, verifico que o contrato prevê o pagamento apenas da bolsa de participação, bolsa pela vitória e comissão pela venda de pay-per-view.

Quanto ao pay-per-view, o autor alegou em sua inicial vendeu 5, fato este não impugnado pela defesa. O contrato prevê o pagamento de R$ 10,00 (dez reais) por cada pay-per-view vendido. Portanto, o autor faz jus ao pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O valor da bolsa de R$ 300,00 (trezentos reais) é devida, pois confessada na defesa do réu.

Quanto ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), este somente seria devido no caso de vitória na luta. Tendo em vista que a luta sequer aconteceu, e foi cancelada, indevido o pagamento pleiteado.

No tocante ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, entendo que este não é o caso, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)